Tribunal: TJDFT
Processo: 0748451-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0748451-48.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ELIZEU ZULMAR MAGGI SCHEFFER D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. tendo por objeto a r. decisão (ID 74941594 - Pág. 1-6) proferida pelo ilustre Juízo da 11a Vara Cível de Brasília nos autos da liquidação de sentença no 0724429-20.2020.8.07.0001. Na origem, o agravado-autor, ELIZEU ZULMAR MAGGI SCHEFFER, residente e domiciliado na cidade de Cuiabá/MT, busca a liquidação individual e provisória de sentença proferida na ação civil pública no 94.00.08514-1 e no REsp 1.319.232/DF, na qual restou consignado que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, foi a variação do BTN no percentual de 41,28%. Houve, ainda, a condenação solidária do Banco do Brasil, da União e do BACEN ao pagamento do valor correspondente às diferenças de aplicação do índice IPC (84,32%) e o BTN (41,28%) referentes ao mês de março de 1990. No curso da ação, o BANCO DO BRASIL S/A contestou (ID 71890457 - Pág. 1-20) a liquidação de sentença tendo o ilustre Juízo a quo rejeitado as alegações do Banco. Inconformada, a instituição financeira, além da questão de fundo sobre o título em si, defende que o agravado-autor reside no município Cuiabá/MT e a Ação Civil Pública no 94.008514-1 tramitou na 3a Vara Federal de Brasília (DF), que tem jurisdição somente no Distrito Federal, logo, referida sentença faria coisa julgada erga omnes tão somente nos limites da competência do órgão prolator da decisão, nos termos do art. 16 da Lei n. 7347/85, alterado pela lei 9.494/97. Aponta que, por força das decisões proferias no RE no 612.043/PR e no RE no 1.101.937/SP (tema 1075 da repercussão geral), foi determinada a suspensão do processamento, em tramitação no território nacional, de todas as demandas nas quais esteja pendente de deliberação a aplicação do art. 16 da Lei 7.347/1985. Liminarmente, requer a suspensão do processo original. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Um esclarecimento se faz necessário. No STF tramita o Recurso Extraordinário no 1.101.937 no qual foi reconhecida a repercussão geral do debate relativo à “constitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985, segundo o qual a sentença na ação civil pública fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator” (DJe de 27/2/2020, Tema 1075). Em 30 de abril de 2020, o Exmo. Ministro Alexandre de Moraes, Relator do aludido RE, determinou a suspensão do processamento, em tramitação no território nacional, de todas as demandas nas quais esteja pendente de deliberação a aplicação do art. 16 da Lei 7.347/1985 (EDcl no RE 1.101.937; Min. Alexandre de Moraes, DJe de 07/05/2020). A r. sentença proferida na Ação Civil Pública 94.008514-1, de onde se extrai a liquidações provisória em análise, atualmente encontra-se pendente de julgamento de Recurso Extraordinário interposto contra EREsp 1.319.232/DF. Diante da decisão proferida pelo Exmo. Ministro Alexandre de Moraes no 1.101.937, no dia 10/08/2020, a em. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA proferiu decisão nos EREsp 1.319.232/DF determinando “o sobrestamento deste recurso extraordinário até a publicação da decisão de mérito pelo Supremo Tribunal Federal do RE 1.101.937 (Tema 1075/STF)” (RE nos EDcl nos EDcl nos EREsp 1.319.232. DJ 13/08/2020). Sobre esse aspecto geográfico, na hipótese em estudo, o agravado-autor, residente e domiciliado na cidade de Cuiabá/MT, firmou com o Banco do Brasil S.A., agência de Rondonópolis/MT, os seguintes títulos: (A) Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária para o custeio de atividades agrícolas na Fazenda Sapezal, localizada em Diamantino/MT (ID 69326680 - Pág. 3); (B) Cédula Rural Pignoratícia para o custeio de atividades agrícolas nas Fazendas Iguaçú e Sapezal, localizadas Rondonópolis/MT e em Diamantino/MT respectivamente (ID 69326681 - Pág. 1-3); (C) Cédula Rural Hipotecária para o custeio de atividades agrícolas na Fazenda Iguaçú, localizada em Rondonópolis/MT (ID 69326682 - Pág. 1-5). Ante o exposto, entendo que se enquadra o caso na hipótese do tema 1075 acima mencionado impondo-se o cumprimento da decisão que determinou a suspensão dos processos. Logo, DEFIRO o pedido do Banco do Brasil e, por força do art. 1.035, §5o, do CPC, DETERMINO O SOBRESTAMENTO deste agravo e também dos autos da liquidação provisória de sentença no 0724429-20.2020.8.07.0001 em curso no ilustre Juízo da 11a Vara Cível de Brasília até o julgamento do RE no 1.101.937 (tema 1075), ou ulterior determinação das Cortes Superiores. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 13 de novembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator